Tribunal: STF
Processo: MS 20831
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-17
Data de publicação: 1988-11-17

Ementa:
CONCURSO DE PROCURADOR DA REPUBLICA. ATRASO DO CANDIDATO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
SE EMBORA BENEFICIADO POR MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA EM MANDADO DE
SEGURANÇA QUE FORA REQUERIDO PARA QUE O IMPETRANTE PUDESSE PRESTAR
O CONCURSO, ELE, SEGUNDO INFORMA O PRESIDENTE DA SUBCOMISSAO
ENCARREGADA DO CONCURSO, NO RIO GRANDE DO SUL, CHEGOU ATRASADO
AO LOCAL PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS, PELO QUE NÃO
PODE PRESTA-LAS, O 'WRIT' E DE SER CONSIDERADO PREJUDICADO.